Tribunal: TJPA
Processo: 0009584-70.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009584-70.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO.
QUANTUM DEBEATUR.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As razões deduzidas pela parte recorrente, neste agravo interno não enseja modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator.

2. Em relação à contratação, anoto que, em que pese o banco réu ter juntado, em sede de contestação, o instrumento jurídico e a folha de detalhamento do crédito questionado, vislumbro que este último encontra-se destituído de validade jurídica para comprovação da transferência, haja vista se tratar de mera captura de tela do sistema e, portanto, caracterizado como prova unilateral e meio inábil para comprovação da tradição.

3. Assim, sendo indevidas as cobranças realizadas, deve ser desconstituído o débito, com a devolução dos valores, observando a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9); bem como, deve ser mantida a condenação em danos morais por se tratar de verba de caráter alimentar; bem como a aplicação da Taxa Selic, segundo precedentes do STJ.

4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE DOM ELISEU/PA

AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0009584-70.2018.8.14.0107

AGRAVANTE /APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

AGRAVADA/APELANTE: DECISÃO DE ID. 17655406 e MARIA PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z. 4875 – DB –
3
- 2024.

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face da decisão monocrática de Id 17655406, cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS NO BENEFÍCIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CARACTERIZADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO DO RECURSO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, “A”, DO CPC C/C O ART. 133, XII, “A” E “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco se desincumbir de comprovar a devida contratação do empréstimo consignado e a legalidade dos descontos no benefício previdenciário da consumidora, o que não ocorreu no caso em tela, diante da ausência de comprovação do recebimento dos valores referentes ao empréstimo questionado pela consumidora. Demonstrada, assim, a irregularidade na celebração do contrato, torna-se inexistente a dívida.

2. O consumidor cobrado em quantia indevida também tem direito à restituição dobrada do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente da comprovação de má-fé.

3. O desconto indevido realizado em contracheque de aposentado, por empréstimo consignado não contratado, atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Não existindo um critério objetivo e matemático para o arbitramento de dano moral, cabe ao magistrado a tarefa de decidir qual a justa e razoável recompensa pelo dano sofrido. No caso concreto, o valor arbitrado deve ser de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), encontrando-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em conformidade com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.

4. Considerando a ocorrência de danos morais e materiais em relação extracontratual, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, em conformidade com a jurisprudência dominante desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, cujo termo inicial é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

5. Inversão do ônus de sucumbência.

6. Provimento do Recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, “a”, do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “a” e “d”, do Regimento Interno do TJE/PA.”

Em suas
razões
, sob o ID n. 17951584, o agravante sustentou, em breve síntese, que a contratação do empréstimo fora legítima, com o devido contrato e comprovante de pagamento, porquanto inexistente a demonstração inequívoca de má-fé da instituição financeira e, consequentemente, a impossibilidade de devolução em dobro dos valores descontados, bem como a título de indenização por danos morais.

Destacou que a autora, ora agravada, não logrou êxito em comprovar ter sofrido efeito prático grave, lesivo à sua moral, ao seu patrimônio ou equilíbrio emocional, em decorrência de contratação de empréstimo pelo Banco.

Ainda, expôs o importe excessivo do montante fixado no que tange aos danos morais no caso
sub judice
, expondo que não se pode perder o caráter compensatório do referido instituto legal, a fim do não enriquecimento sem causa.

Com isso, pleiteou pela manutenção da r. sentença de 1º grau, ou, em último caso, que o valor a título de danos morais seja reduzido, em consonância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões apresentadas sob Id. 18417911, pugnando pelo não provimento do recurso, com manutenção da r. decisão agravada em sua totalidade, bem como a aplicação de multa, consoante §4º, art. 1.021 do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, repiso, o que fora decidido, monocraticamente, sob o ID n. 16616731,
in verbis
:

“Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

’Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

E, sendo a relação bancária uma relação de consumo, é possível a inversão do ônus da prova, o que foi determinado pelo juízo
a quo
, com fulcro no art. 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371 do CPC/2015.

No entanto, o réu/apelante não conseguiu desempenhar seu encargo probatório no momento processual devido, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373 do CPC/2015.”

Nesse sentido, assim como consignado anteriormente, haja vista a inversão do ônus probatório em favor da consumidora, a instituição financeira não logrou êxito em desconstituir os fatos alegados pela autora, ora agravada.

Em que pese o banco réu ter juntado, em sede de contestação, o instrumento jurídico contratual e a folha de detalhamento de crédito (Id. 14277869, pag. 1), vislumbro que este último
se encontra destituído de validade jurídica para comprovação da transferência, haja vista se tratar de mera captura de tela do sistema e, portanto, caracterizado como prova unilateral, não sendo meio idóneo, para comprovação da tradição.

Em realidade, cabia a este a juntada do comprovante de transferência (TED) do valor impugnado, o qual possui autenticação bancária e, consequentemente, munido de segurança jurídica.

Ainda consoante consignei ao proferir a r. decisão agravada, é de entendimento jurisprudencial pátrio a comprovação aos autos do instrumento contratual e comprovante de transferência do valor da contratação, de modo conjunto, para validação da relação jurídica, sendo insuficiente a juntada de apenas um destes.

Assim, colaciono alguns julgados pátrios e desta E. Corte, senão vejamos:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO JUNTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRADIÇÃO. APRESENTAÇÃO DE TELAS DO SISTEMA DO BANCO APELADO. PROVA UNILATERAL.
INCAPAZ DE PROVAR A TRADIÇÃO DOS VALORES. NULIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 18, DO TJ-PI. APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Por meio da Súmula nº 18, do E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, sedimentou o entendimento de que será declarado nulo o contrato no qual a instituição financeira não comprove a tradição dos valores pactuados para a conta do mutuário. 2 – O contrato de mútuo feneratício, na modalidade de empréstimo consignado, é um contrato típico, não solene, de natureza real. Os contratos de natureza real, são aqueles que se perfectibilizam quando há entrega do objeto ao contratante. Apenas a tradição aperfeiçoa o negócio. Antes da entrega da coisa, somente se tem uma promessa de contratar, e não um contrato perfeito e acabado.
3 – Apesar de nos autos constar contrato, o apelante juntou apenas comprovante de transferência sem ao menos uma autenticação mecânica, sendo que tal documento pode ser facilmente reproduzido por servidor da parte apelada, não tendo força probante, sendo estas provas unilaterais, não sendo meio idôneo para comprovar a tradição.
4 – Apelo Conhecido e Provido” (TJ-PI - Apelação Cível: 0800175-36.2021.8.18.0102, Relator: Olímpio José Passos Galvão, Data de Julgamento: 18/11/2022, 3ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL).”

“RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AFASTAMENTO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PROVAS ACOSTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA IMPRESTÁVEIS COMO ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DOCUMENTOS UNILATERAIS E DE FÁCIL MODIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL E DE COMPROVANTE DOS VALORES SUPOSTAMENTE UTILIZADOS PELA RECLAMANTE. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA INQUESTIONÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
EMBATE PELA MINORAÇÃO OU MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO PARA DATA DA SENTENÇA INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0000394-79.2021.8.16.0121 - Nova Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 06.06.2022) - (TJ-PR - RI: 00003947920218160121 Nova Londrina 0000394-79.2021.8.16.0121 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 06/06/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2022).”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE IDOSO. ÕNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL QUE NÃO OCORREU
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em ações declaratórias de inexistência de relação jurídica de mútuo bancário, a Jurisprudência se alinha no sentido de ser suficiente para provar o fato constitutivo do direito do consumidor a apresentação do extrato da previdência social em que se verifica informações acerca da contratação e os débitos realizados.
2. Incumbe a instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus da apresentação de prova documental quanto a validade da contratação, especificamente a apresentação do instrumento contratual e comprovante de Transferência Eletrônica Direta do montante objeto da relação jurídica de mútuo.
3
. In casu, a apresentação pelo consumidor do extrato em que se verifica ter havido a inclusão em seu benefício previdenciário de relação de mútuo com a instituição financeira requerida é suficiente para transferir a instituição financeira o ônus de apresentar prova documental acerca da validade da contratação, ônus do qual a instituição financeira não se desincuimboiu
. 4. Sentença reformada, para reconhecer a ocorrência do ato ilícito e condenar a instituição financeira a reparação dos danos morais em R$5.000,00 e repetição do indébito em dobro, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0807210-85.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 22/08/2023, 2ª Turma de Direito Privado).”

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES A AUTORA/AGRAVADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISUM ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pela instituição financeira no benefício previdenciário da ora agravada. 2 – Acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art . 150, inciso II, do CPC.
3 – Hipótese em que a especificidade reside na ausência de juntada pela instituição financeira do comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da autora/apelante. 4 – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao mutuário.
5 – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico, devendo a autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria, consoante estabelecido no decisum monocrático agravado. 6 – Ademais, a restituição em dobro dos valores descontados é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira. 7 – Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos. 8 – Recurso de Agravo Interno Conhecido e Desprovido para manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária realizada em 06 de dezembro de 2022 (Plenário Virtual), na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES Desembargadora Relatora”. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0002821-19.2019.8.14.0107, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 06/12/2022, 2ª Turma de Direito Privado).”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira, e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, destaquei também que, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Porém, por se tratar de relação de consumo, consignei que deva ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em dobro, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo, não sendo necessária a análise quanto à má-fé por parte da empresa prestadora do serviço.

Nessa linha de entendimento, citei, na oportunidade, recente julgado do STJ, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei).

Todavia, em razão da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), as cobranças realizadas antes da modulação serão ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após a supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

Ademais, consignei, no que concerne ao dano moral, que este se afigura como, “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2ª Edição, Malheiros Editores, p. 78).

E, no caso em tela, verifiquei que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “in re ipsa”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta.

No que se refere ao valor da condenação, a título de danos morais, vislumbrei que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), estaria de acordo com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes. A propósito, colacionei os seguintes julgados (2020.01547290-26, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04); (Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18); e, (Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20).

Assim, em face da ausência de comprovação inequívoca da regularidade da contratação e ausência da juntada do comprovante de transferência (TED) do valor impugnado, através de meios probatórios válidos, anoto que devam ser mantidas as condenações impostas ao Banco agravante.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 12/08/2024